Tribunal: STF
Processo: RE 77797
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
FUNCIONALISMO. Lei de diretrizes e bases do ensino. Estabilidade. 
O art. 84 da Lei nº 5.692, de 1.971, que ressalvou “os direitos dos atuais diretores”, não tem eficácia para assegurar a permanência a quem fora designado, em caráter precário, para exercer funções de direção. - Recurso não conhecido.